Tribunal: STJ
Processo: 5001533-55.2023.4.04.7112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982220 - RS (2025/0248061-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ANGELICA REGINA MACHADO DA ROSA
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - RS048746
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: CLÁUDIO FERREIRA DE MELO - BA021602
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
DIREITO À EDUCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
.
DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52445316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 18/11/2025 18:47:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 95131ce6-5380-4af2-ba28-7f84ad3a1aa8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982220 - RS (2025/0248061-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ANGELICA REGINA MACHADO DA ROSA
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - RS048746
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: CLÁUDIO FERREIRA DE MELO - BA021602
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
DIREITO À EDUCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
.
DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por ANGELICA REGINA MACHADO
contra decisão monocrática, proferida pelo Excelentíssimo Ministro Herman
DA ROSA
Benjamin, Presidente desta Corte, mediante a qual o Agravo em Recurso Especial não
foi conhecido, nos termos dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ,
em razão da ausência de impugnação específica de um dos fundamentos da decisão que
inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls. 261/262e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que, nas razões do Agravo em Recurso
Especial, teria sido impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados pelo
Documento eletrônico VDA51575058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:46
Código de Controle do Documento: e19736c8-da14-4551-90a7-61e5e2b478c0

tribunal de origem para inadmitir o Recurso Especial, porquanto demostrada a violação ao
do Código Civil e ao TEMA n. 350/STJ, diante da questão da ilegalidade da
art. 591
capitalização dos juros em contrato do FIES.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 267/273e).
Transcorreu
o prazo
e
in albis
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FUNDO
para impugnação (certidões de
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
fls. 285/286e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão à Agravante.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito
de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a
amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria
impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito
devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do
contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III, do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ,
art. 932,
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob os fundamentos de
que incidiriam, por analogia, as Súmulas ns. 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal
Federal segundo as quais, respectivamente, "é inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, “é inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia” e "o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram
opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar
o requisito do prequestionamento" (fls. 242/246e).
Entretanto, as razões do Agravo atacam apenas o óbice referente à incidência
das Súmulas ns. 282 e 356/STF (fls. 248/256e), não impugnando, de forma específica, o
outro fundamento adotado na decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não
conhecimento do recurso.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte :
Documento eletrônico VDA51575058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:46
Código de Controle do Documento: e19736c8-da14-4551-90a7-61e5e2b478c0

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITU O
APELO
ESPECIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA
NA
ESPÉCIE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.072.941/MG,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do
III,
art. 932,
CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do
art. 253,
STJ, aplicável por analogia" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.426.264/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
3/5/2024)
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que,
"[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no
agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não
o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos"
(AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.704.228/RS,
Turma, DJe de
.
15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO
DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCINAL.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial
na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.515.787/PE,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
Documento eletrônico VDA51575058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:46
Código de Controle do Documento: e19736c8-da14-4551-90a7-61e5e2b478c0

No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51575058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:46
Código de Controle do Documento: e19736c8-da14-4551-90a7-61e5e2b478c0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.982.220 / RS
Número Registro: 2025/0248061-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015335520234047112
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGELICA REGINA MACHADO DA ROSA
ADVOGADO : GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - RS048746
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO : CLÁUDIO FERREIRA DE MELO - BA021602
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - PERMANÊNCIA - PROGRAMAS DE BOLSAS E
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM RECURSOS PÚBLICOS - FIES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANGELICA REGINA MACHADO DA ROSA
ADVOGADO : GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - RS048746
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO : CLÁUDIO FERREIRA DE MELO - BA021602
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Documento eletrônico VDA52417907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:43:22
Código de Controle do Documento: c74359be-04fc-4815-83f8-ee2d9774383d

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:43:22
Código de Controle do Documento: c74359be-04fc-4815-83f8-ee2d9774383d